Tribunal: STJ
Processo: 0900293-75.2023.8.12.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113996 - MS
(2025/0457824-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: RONIVALDO ANDRADE DA COSTA
ADVOGADA
: CYNTIA CAMILA DA SILVA SANTOS - MS025074
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRAZO RECURSAL EM MATÉRIA PENAL. EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. NÃO CONHECIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de órgão fracionário de Tribunal
Superior que negou provimento a agravo regimental interposto em agravo em recurso
especial, em ação penal na qual o Embargante foi condenado, em primeira instância, pela
prática do crime previsto no
-A, caput,
na forma do
art. 217
c/c art. 226, inciso II,
art. 71,
caput, todos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, em processo penal, os embargos de
declaração opostos contra acórdão proferido por órgão colegiado foram apresentados
dentro do prazo de 2 (dois) dias previsto no
do Código de Processo Penal ou se
art. 619
incide, subsidiariamente, o prazo do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O órgão julgador aplica o
do Código de Processo Penal, que estabelece, de
art. 619
forma específica para a matéria penal, o prazo de 2 (dois) dias para oposição de
embargos de declaração contra acórdão.
4. O Código de Processo Civil não se aplica ao prazo dos embargos de declaração em
processo penal, por existir disciplina própria no Código de Processo Penal, o que afasta a
incidência subsidiária das normas processuais civis.
5. Conforme certificado nos autos, a publicação do acórdão embargado ocorreu em
17.03.2026, com início do prazo em 18.03.2026 e termo final em 19.03.2026, tendo a
petição de embargos sido protocolada apenas em 23.03.2026, fora, portanto, do prazo
legal, o que caracteriza a intempestividade do recurso.
Documento eletrônico VDA55732192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:46
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 281331f3-bfc6-420f-a438-407f41cc7f52

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração não conhecidos, por intempestivos.
Tese de julgamento:
1. Em matéria penal, o prazo para oposição de embargos de declaração é de 2 (dois) dias,
nos termos do
do Código de Processo Penal, não se aplicando, nesse ponto, o
art. 619
Código de Processo Civil.
2. Devem ser considerados intempestivos, e consequentemente não conhecidos, os
embargos de declaração opostos após o decurso do prazo de 2 (dois) dias contado da
publicação do acórdão em processo penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes explicitamente considerados fora
de citações transcritas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55732192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:46
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 281331f3-bfc6-420f-a438-407f41cc7f52

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113996 - MS
(2025/0457824-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: RONIVALDO ANDRADE DA COSTA
ADVOGADA
: CYNTIA CAMILA DA SILVA SANTOS - MS025074
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRAZO RECURSAL EM MATÉRIA PENAL. EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. NÃO CONHECIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de órgão fracionário de Tribunal
Superior que negou provimento a agravo regimental interposto em agravo em recurso
especial, em ação penal na qual o Embargante foi condenado, em primeira instância, pela
prática do crime previsto no
-A, caput,
na forma do
art. 217
c/c art. 226, inciso II,
art. 71,
caput, todos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, em processo penal, os embargos de
declaração opostos contra acórdão proferido por órgão colegiado foram apresentados
dentro do prazo de 2 (dois) dias previsto no
do Código de Processo Penal ou se
art. 619
incide, subsidiariamente, o prazo do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O órgão julgador aplica o
do Código de Processo Penal, que estabelece, de
art. 619
forma específica para a matéria penal, o prazo de 2 (dois) dias para oposição de
embargos de declaração contra acórdão.
Documento eletrônico VDA55732193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:45
Código de Controle do Documento: c413ba1f-6797-4521-9b89-a6afc9f4dec8

4. O Código de Processo Civil não se aplica ao prazo dos embargos de declaração em
processo penal, por existir disciplina própria no Código de Processo Penal, o que afasta a
incidência subsidiária das normas processuais civis.
5. Conforme certificado nos autos, a publicação do acórdão embargado ocorreu em
17.03.2026, com início do prazo em 18.03.2026 e termo final em 19.03.2026, tendo a
petição de embargos sido protocolada apenas em 23.03.2026, fora, portanto, do prazo
legal, o que caracteriza a intempestividade do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração não conhecidos, por intempestivos.
Tese de julgamento:
1. Em matéria penal, o prazo para oposição de embargos de declaração é de 2 (dois) dias,
nos termos do
do Código de Processo Penal, não se aplicando, nesse ponto, o
art. 619
Código de Processo Civil.
2. Devem ser considerados intempestivos, e consequentemente não conhecidos, os
embargos de declaração opostos após o decurso do prazo de 2 (dois) dias contado da
publicação do acórdão em processo penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes explicitamente considerados fora
de citações transcritas.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por R A da C contra acórdão que
negou provimento a agravo regimental.
Em primeira instância, foi condenado pela prática do crime do
-A,
art. 217
caput,
226, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do
caput, do Código
c/c
art. 71,
Penal, a 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado (fls.
).
359/368
O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pela defesa (fls.
).
525/544
Em recurso especial, alegou negativa de vigência dos arts. 217-A, caput, 226,
inciso II, 71 e 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, bem como do
Documento eletrônico VDA55732193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:45
Código de Controle do Documento: c413ba1f-6797-4521-9b89-a6afc9f4dec8

do Código de Processo Penal. Argumentou que não há violência de
art. 386, inciso VII,
gênero e, assim, inviável aplicar a agravante do
“f”, do Código Penal.
art. 61, inciso II,
Alegou que a condição de avô por afinidade (“avodrastro”) não tem previsão no
do Código Penal. Apontou que a incidência da agravante do
art. 226, inciso II,
“f”, e da majorante do
do Código Penal acarreta bis
art. 61, inciso II,
art. 226, inciso II,
in idem. Articulou que, como a prova é vacilante quanto ao número de infrações penais,
não se admite a aplicação de fração superior a
(um sexto) em razão da continuidade
1/6
delitiva. Aduziu que a prova é contraditória e que a palavra da vítima não encontra
suporte nos demais elementos, a impor a absolvição (fls.
).
551/561
A decisão admissibilidade: i) não admitiu o recurso especial, em razão da
Súmula no 7, STJ, quanto à alegada negativa de vigência dos arts. 217-A, caput, do
Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; ii) negou seguimento ao
recurso especial, em razão dos Temas Repetitivos no 1215 e 1202, STJ, em relação à
alegada negativa de vigência dos arts. 61, inciso II, “f”, 71 e 226, inciso II, do Código
Penal (fls.
).
581/590
Em agravo, alegou que a discussão proposta é apenas jurídica e não pressupõe
reexame de prova. Reiterou as razões de recurso especial. Acrescentou que, em relação à
cumulação da agravante do
“f”, e da majorante do
do
art. 61, inciso II,
art. 226, inciso II,
Código Penal, não se aplica o
“b”, do Código de Processo Civil,
art. 1.030, inciso I,
porque o acórdão não está em conformidade com tese firmada em recurso repetitivo (fls.
).
596/605
A Presidência não conheceu do agravo (fls.
).
630/632
Em agravo regimental, argumentou que está correta a interposição de agravo
em recurso especial para demonstrar a inaplicabilidade da Súmula no 7, STJ, e de tese
firmada recurso repetitivo, já que o conteúdo desta não guarda conformidade com o
acórdão. Alegou que o agravo impugnou especificamente a decisão de inadmissão (fls.
).
644/650
A 5a Turma negou provimento ao agravo regimental (fls.
).
674/680
Em embargos de declaração, alegou que omissão, sob o argumento de que,
apesar de o agravo ter impugnado o óbice da Súmula no 7, STJ, o acórdão assim não
reconheceu, bem como porque o acórdão não fez a necessária distinção para aplicar os
temas repetitivos no 1215 e no 1202. Argumentou que a aplicação da Súmula no 207, STJ,
pode ser relativizada, na medida em que as ilegalidades na dosimetria da pena constituem
matéria de ordem pública. Disse que o acórdão é ambíguo, porque não individualizou se
a inadequação do agravo compromete todo o recurso ou capítulo específico (fls. 686/697
).
Documento eletrônico VDA55732193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:45
Código de Controle do Documento: c413ba1f-6797-4521-9b89-a6afc9f4dec8

É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Penal, o prazo para oposição
art. 619
de embargos de declaração é de 2 (dois) dias.
O Código de Processo Civil, nesse particular, não se aplica, na medida em que
há disposição específica em matéria penal.
A esse respeito:

“Em matéria penal, o prazo para oposição de embargos de
declaração é o previsto no
do Código de Processo Penal, qual
art. 619
seja, 2 (dois) dias, conforme dispõe o
do Regimento Interno do
art. 263
Superior Tribunal de Justiça. A entrada em vigor do novo Código de
Processo Civil não repercutiu no prazo dos embargos em processo
penal, que possui disciplina própria”.
(EDcl nos EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 3.023.316/DF,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
3/2/2026,
10/2/2026.

No caso, conforme certificado na fl. 681, a publicação do acórdão se deu em
17.03.2026, com início do prazo em 18.03.2026 e final em 19.03.2026, tal como
certificado na fl. 698.
A petição de fls.
porém, sobreveio apenas em 23.03.2026, de forma,
686/697,
portanto, intempestiva.
Ante o exposto,
dos embargos de declaração.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA55732193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:45
Código de Controle do Documento: c413ba1f-6797-4521-9b89-a6afc9f4dec8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0457824-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.113.996 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 09002937520238120018 0900293752023812001850001 9002937520238120018
900293752023812001850001
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RONIVALDO ANDRADE DA COSTA
ADVOGADA
: CYNTIA CAMILA DA SILVA SANTOS - MS025074
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RONIVALDO ANDRADE DA COSTA
ADVOGADA
: CYNTIA CAMILA DA SILVA SANTOS - MS025074
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548521844302940=@
2025/0457824-5 - AREsp 3113996 Petição : 2026/0027029-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55716546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:00:37
Código de Controle do Documento: 0C410A01-A1D8-41FD-8A33-A57479CE9AD9